Tribunal: CARF
Processo: 13984.723560/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.723560/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.545 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ZK7 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14.108.708, de 22 de julho de
2020, da 9a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional n£'
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.723560/2019-70
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

201900741936, de 12 de setembro de 2019, o qual determinou a exclusão da empresa
do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em razão da existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, reconhecer a existência do débito descrito no Termo de Exclusão,
porém, afirma estar impossibilitado de honrar o parcelamento em 60 parcelas.
Afirma ter buscado formas de aderir ao parcelamento em uma condição que não
inviabilizasse suas condições de trabalho e subsistência, porém, o fisco se mostrou
irredutível, não deixando a possibilidade de um parcelamento conforme a sua
capacidade contributiva.
Pleiteia por um parcelamento em condições que possa sanar seus débitos e que não seja
excluído do Simples Nacional Aduz que o processo administrativo deve seguir os
mesmos princípios do processo judicial no que se refere às garantias asseguradas aos
litigantes. Assim, de forma a evitar uma possível violação aos dispositivos
constitucionais, não pode o contribuinte ser excluído do Simples Nacional sem o devido
processo e com a possibilidade de ampla defesa.
Alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar n£' 123/2006 em seu artigo 17, V,
ao impedir a opção pelo Simples Nacional à empresa em débito com o INSS ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Afirma que, por se tratar uma lei anterior a 2008, ano em que o mundo foi atingido por
uma grande crise financeira, tais decisões desconsideram a complexidade do ambiente
econômico que as empresas de pequeno porte estão inseridas.
Argumenta, ainda, pela inconstitucionalidade do artigo 29, incisos IX e X da Lei
Complementar n£' 123/2006.
Que a exclusão da empresa do Simples Nacional e a obrigação imposta para escolha de
nova sistemática de tributação, pelo lucro real ou presumido, viola o princípio da
capacidade contributiva, pois tais sistemáticas são ainda mais onerosas que o Simples
Nacional.
Por todos os motivos apresentados, afirma ser inconstitucional a exclusão da empresa
do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, afirmando não ser este o
espírito constitucional destinado a esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele
condições de se desenvolver e crescer.
Aduz a nulidade do procedimento administrativo afirmando a contrariedade às
disposições da Lei n£' 9.784/99. Cita as disposições contidas nos seus artigos 2£' e 56,
afirmando ser indispensável que se assegure o julgamento de recursos administrativos.
E que no presente caso, deve ser assegurado o direito ao recurso administrativo antes da
exclusão da empresa do Simples. Conclui ser absurda e ilegal a exclusão da empresa,
por suprimir instâncias administrativas, prejudicando a ampla defesa e afrontando o
princípio da publicidade.
Apresenta um longo arrazoado sobre a função social da empresa e em seguida, requer o
indeferimento da exclusão da empresa do Simples Nacional, além da flexibilização para
a regularização dos débitos.
A 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois a mesma não demonstrou ter
regularizado as pendências no prazo legal.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/08/2020 (e-fls. 87) e
apresentou recurso voluntário protocolizado no dia 01/09/2020 (e-fls. 61 a 78), repetindo os
fatos e fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando apenas o
pedido de anulação do ADE, tendo em vista argumentar ter regularizado o débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900741936, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos com a Fazenda Federal, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 32).
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, não obstante outras
alegações de direito, a mesma informa não ter regularizado o débito por dificuldades em cumprir
com o parcelamento.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
os débitos apontados não foram regularizados no prazo de até 30 (trinta) dias, vide trecho da
decisão recorrida abaixo:
De acordo com informações constantes nos autos, o parcelamento dos débitos da
empresa na forma do Simples Nacional foi formalizado somente em 18/12/2019,
quando já esgotado o prazo de 30 dias concedido para regularização das pendências
identificadas no Termo de Exclusão.
Em relação ao débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nada consta nos
autos que confirme a sua regularização.
No recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, acrescentando apenas a alegação de nulidade do ADE, uma vez
que afirma ter regularizado os débitos.
A Recorrente, embora afirme ter regularizado os débitos, não junta prova de suas
alegações. Pelos documentos acostados aos autos, a mesma efetuou o parcelamento dos débitos
de Simples Nacional em 18/12/2019 (e-fls. 36 e 37), contudo não há nos autos comprovação de
ter a mesma regularizado o débito junto à Procuradoria da Fazenda (e-fls. 38 a 48).
Contudo, ainda que a Recorrente tivesse juntado o comprovante de
pagamento/parcelamento dos débitos, ainda assim não merece prosperar o pedido de nulidade do
ADE, visto que a apresentação de manifestação de inconformidade suspende o início dos efeitos
da exclusão do Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade, portanto, não suspende a exigibilidade do
débito, visto que o presente processo é apenas relativo à exclusão da Recorrente do Simples
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

Nacional. O objeto deste processo é verificar se o contribuinte regularizou as pendências no
prazo legalmente estabelecido ou se o débito em análise estava com a sua exigibilidade suspensa
na emissão do ADE.
Conforme já declinado, os débitos estavam pendentes e a própria Recorrente
reconhece que enfrentava dificuldades financeiras para cumprir com um parcelamento.
Diante disso, improcede as alegações de nulidade do ADE.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão.
Em relação aos demais argumentos do recurso voluntário, verifica-se não ter sido
trazido aos autos nenhum fundamento novo ou documento que pudesse alterar o resultado do
julgamento da primeira instância. Considerando o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, acolho os fundamentos de fato e de direito do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

acórdão no 14.108.708, de 22 de julho de 2020, proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO, conforme
abaixo: A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade. Assim, dela conheço.
Procedendo à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se a improcedência
dos motivos expostos pelo interessado.
De acordo com os documentos acostados aos autos, a empresa em referência possuía as
seguintes pendências após o prazo concedido para regularização dos débitos:

De acordo com informações constantes nos autos, o parcelamento dos débitos da
empresa na forma do Simples Nacional foi formalizado somente em 18/12/2019,
quando já esgotado o prazo de 30 dias concedido para regularização das pendências
identificadas no Termo de Exclusão.
Em relação ao débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nada consta nos
autos que confirme a sua regularização.
Na impugnação apresentada, argúi o interessado a nulidade do procedimento adotado,
afirmando o cerceamento ao seu direito de defesa. Em suas alegações, pretende
demonstrar que não lhe foi conferido o direito de se defender dos fatos que lhe foram
imputados e que determinaram a sua exclusão do Simples Nacional. Não obstante, o
presente julgamento administrativo decorre justamente da possibilidade oportunizada ao
contribuinte de exercer o seu pleno direito de defesa em relação aos fatos que lhe são
imputados e a conseqüência deles advinda, o que foi feito mediante a apresentação de
impugnação tempestiva.
Dessa forma, o presente julgamento possui justamente a função de observar os ditames
legais no tocante ao processo administrativo fiscal, tudo em conformidade com as
disposições legais e normativas de regência.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.545 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.723560/2019-70

Não consta na legislação que rege a matéria qualquer disposição determinando
procedimento distinto daquele adotado, encontrando-se o processo administrativo de
exclusão do Simples Nacional em consonância com a legalidade que rege a atividade
administrativa.
E justamente em função da legalidade que rege a atividade administrativa, encontram-se
os órgão administrativos autorizados a conceder parcelamento somente nos moldes
previstos em lei, e em parcelas também estabelecidas em lei, garantindo, assim,
tratamento isonômico a todos os contribuintes que busquem essa modalidade de
extinção do crédito tributário.
Em relação às argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade dos dispositivos que
regem o Simples Nacional, não serão apreciadas neste âmbito administrativo por força
de expressa vedação normativa, constante no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito administrativo, conforme preceitua a
Súmula 02 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária.”
Finalmente, importante destacar não ser esta primeira instância administrativa de
julgamento competente para a análise do requerimento formulado pelo interessado para
parcelamento de débitos, motivo pelo qual não será o mesmo objeto de apreciação.
Dessa forma, por não constar nos autos elementos que pudessem demonstrar a
regularidade dos débitos ensejadores da exclusão da empresa do Simples Nacional, deve
ser mantido o Termo de Exclusão impugnado.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital